Tribunal: TJSP
Processo: 0004923-75.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso do Ministério Público - Pretendida reforma da decisão que homologou cálculo de pena, considerando-se como data-base para fins de progressão ao regime aberto aquela concernente ao anterior preenchimento dos pressupostos para progressão ao regime semiaberto – Prolação de nova decisão, reformulando entendimento anteriormente adotado, fixando-se como marco inicial a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso do Ministério Público - Pretendida reforma da decisão que homologou cálculo de pena, considerando-se como data-base para fins de progressão ao regime aberto aquela concernente ao anterior preenchimento dos pressupostos para progressão ao regime semiaberto – Prolação de nova decisão, reformulando entendimento anteriormente adotado, fixando-se como marco inicial a data da realização do exame criminológico utilizado para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo da anterior benesse – Exame de mérito prejudicado pela perda superveniente do objeto do reclamo.

RECURSO PREJUDICADO.